Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706389-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) AGRAVADO: ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, MAIKON JHONY SOARES DE OLIVEIRA, MICKAEL DAVID SOARES DA SILVA, KAMILA SOARES DE OLIVEIRA, MARCOS DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 225137706), que, nos autos da ação ordinária movida em face de ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, MAIKON JHONY SOARES DE OLIVEIRA, MICKAEL DAVID SOARES DA SILVA, KAMILA SOARES DE OLIVEIRA, MARCOS DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento dos honorários periciais. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que, a despeito da farta documentação acostada aos autos de origem no afã de comprovar o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor, tal pleito fora indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Aduz que “conforme último balancete periódico, encerrado em 30/09/2024 (doc. 01) e declaração de hipossuficiência (doc. 02), a Massa Liquidanda possui vultoso PASSIVO A DESCOBERTO de cerca de R$ 244.879.970,88 (duzentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), estando em completo estado de insolvência” e que “a Massa Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, já que não possui recursos disponíveis, como comprovado pelo extrato bancário ora anexo, além e demais documentos, ao contrário do entendimento da decisão agravada.”. Pontua que o “cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, acarreta a Agravante penalização que não lhe é justa, sem a produção de prova capaz de comprovar suas alegações, sem o exercício do devido processo legal". Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo ativo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na preclusão da oportunidade de realização da prova pericial naqueles autos. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de preclusão da prova pericial requerida, com o consequente julgamento do mérito na origem, prejudicando o presente agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos e outras informações referentes ao seu processo de liquidação extrajudicial] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Apenas após tal prazo, intime-se o agravado na forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator